Tribunal: TJMT
Processo: 1029134-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029134-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), GEORGES BOHRER KABOUK - CPF: 099.433.597-06 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESBLOQUEIO DE NÚMERO EM APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, eis que não há elementos suficientes nos autos para se aferir se o banimento operado pela agravada se deu de forma imotivada ou se foi decorrente de desrespeito a alguma diretriz de uso do aplicativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEORGES BOHRER KABOUK, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1044034-34.2023.8.11.0041 - 11, manejada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a parte agravada a reativar sua conta no aplicativo WhatsApp Business.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, visto que a agravada baniu a sua conta do aplicativo WhatsApp Business de forma desmotivada e unilateral.

Sustenta que indeferimento da liminar lhe causara maiores prejuízos, uma vez que é profissional médico e que realiza o contato com os clientes via WhatsApp.

O
pedido liminar de efeito suspensivo foi

in
deferido. (ID.

195259650
)
.

Contra
minuta

pelo desprovimento do recurso
(
Id. 197085167
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o autor, ora agravante, pretendia compelir a parte agravada a reativar sua conta no aplicativo WhatsApp Business.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso,

não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do

direito invocado, eis que não há elementos suficientes nos autos para se aferir se o banimento operado pela

agravada se deu de forma imotivada ou se foi decorrente de desrespeito a alguma diretriz de uso do

aplicativo.

As a
legações constantes na

petição recursal dependem de dilação probatória
, de modo que o
entendimento do Juízo singular deve prevalecer.

Ademais, existem outros aplicativos de mensagens que podem ser utilizados
pelo agravante
como forma de comunicação com os seus
pacientes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo da empresa autora. Pretensão de imediato desbloqueio de seu número de contato em aplicativo de mensagens (WhatsApp). Alegação de suspensão da conta sem qualquer especificação dos termos que supostamente teriam sido violados. Requisitos para concessão de tutela de urgência não comprovados. Dilação probatória necessária. Necessidade de observar-se o contraditório para elucidação dos fatos.
Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2184480-79.2023.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria
Baldy
; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTA JUNTO AO WHATSAPP. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DESBLOQUEIO COMPULSÓRIA DOS NÚMEROS DA AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. Examinando os autos deste manejo eletrônico, dentro dos estreitos limites permitidos em sede de agravo de instrumento, não verifico a alegada probabilidade do direito a operar-se em favor da agravante.
E isso porque, considerando os indícios de que houve violação aos termos e regras do aplicativo, não há falar em obrigatoriedade de contratação, de modo que não observo razão legal para que este sejam compulsoriamente desbloqueados os números da autora. Ademais, também ausente o perigo de dano, na medida em que, é sabido, existem outros aplicativos de mensagens que podem ser utilizados pela demandante como forma de comunicação com os seus clientes. Destarte, ausentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, a saber, perigo de dano e probabilidade do direito, há de ser mantida a decisão agravada que se formaliza no sentido de indeferimento da medida pretendida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 51780366620238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-10-2023)

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da agravada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
suscitada

na
contraminuta, nota-se que
tal argumento não foi analisado
pelo Juiz de primeiro grau
, de modo que não constitui
objeto da decisão
agravada
e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CABÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – ANÁLISE NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É vedado ao Tribunal analisar matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

(TJMT - N.U 1018002-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 15/05/2020)

Assim,
não conheço do pedido
no que tange a ilegitimidade passiva suscitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024